Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732484-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY KATIANE MONIZ DA PAZ RÉU ESPÓLIO DE: LEONIDIO DE SOUZA MONIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELY KATIANE MONIZ DA PAZ contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da ação de inventário do falecido Leonídio de Souza Moniz (Processo no 0715090-04.2025.8.07.0020), que declinou da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, remetendo os autos para a Comarca de Aracaju – SE. Eis a decisão agravada (ID 242726388): “Cuida-se de ação de Inventário em razão do falecimento de LEONIDIO DE SOUZA MONIZ, ocorrido em 23/04/2025. As requerentes (filhas) residem em Goiânia-GO e Sobradinho-DF. A viúva do falecido, por sua vez, reside em Aracaju - SE. As requerentes informam que o falecido deixou imóveis em Aracaju - SE, Sobradinho, Formosa-GO, Guará-DF e Águas Claras. É o relatório. Decido. A competência territorial para o inventário é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a existência de pluralidade de domicílios, é admissível a propositura da ação em qualquer dos locais, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil. Não obstante, em que pese a exequente tenha distribuído a ação neste Juízo, sob o argumento de que o falecido teria residência em Águas Claras, não trouxe nenhuma documentação apta a comprovar que o falecido residia no imóvel. Consta da certidão de óbito, ID 242580187, que o falecido foi a óbito em Aracaju – SE. Ademais, a escritura pública de testamento foi lavrada na cidade de Aracaju – SE, constando a informação de que o falecido era residente e domiciliado na Avenida Poeta Vinícius de Morais, no 216, Bairro Atalaia – Aracaju – SE (ID 242580189). Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos a uma das Varas do Muncípio de Atalaia – Aracaju - SE, com as devidas anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração pela herdeira SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ (ID 243620815), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 244402737. Inconformada, a herdeira KELY KATIANE MONIZ DA PAZ recorre. Em suas razões recursais (ID 74839530), a agravante sustenta que o falecido possuía duplo domicílio, sendo um em Aracaju – SE e outro em Águas Claras – DF, onde mantinha imóvel próprio, mobiliado e com equipamentos de uso pessoal, como academia doméstica. Apresenta, para tanto, fotografias do imóvel, contas de consumo em nome do falecido e declaração da viúva confirmando a residência em Brasília. Alega, ainda, que a certidão de óbito e o testamento não devem ser considerados como prova exclusiva de domicílio, por terem sido lavrados em momento de fragilidade emocional e por possível omissão de informações relevantes. Requer o recebimento do agravo com efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, e a possibilidade de produção de provas testemunhais. A agravante deixou de juntar o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. A decisão de ID 74853111 desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao que facultou a recorrente comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Preparo regular identificado no ID 75123805. É o relatório. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas, desde logo, necessário observar que, em tese, o art. 48 do Código de Processo Civil, ao prever que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”, estabeleceu regra de competência territorial, portanto, relativa. Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, a princípio, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado no 33 da súmula do STJ. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a redistribuição de ação de inventário do Juízo de Brasília/DF para o Juízo de Valparaíso/GO, sob o fundamento de que o foro competente seria o último domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC e art. 1.785 do CC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se é válida a redistribuição de ofício da ação de inventário, em razão de competência territorial; e (ii) se o falecido mantinha pluralidade de domicílios que justifique a fixação da competência no Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. A competência territorial para o inventário é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A certidão de óbito aponta domicílio em Valparaíso/GO, mas há provas documentais de vínculo profissional contínuo do falecido com Brasília/DF, como servidor militar da Polícia Militar do Distrito Federal. 5. Comprovada a existência de pluralidade de domicílios, é admissível a propositura da ação em qualquer dos locais, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil. 6. Fixada a competência do foro do Distrito Federal por prevenção, sendo inválida a redistribuição determinada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2013383, 0710854-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Grifo nosso. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Tendo em vista a determinação de imediata remessa dos autos a uma das Varas do Município de Atalaia – Aracaju – SE, mostra-se prudente conceder o efeito suspensivo, inclusive, para preservar o resultado útil do processo, evitando-se movimentações desnecessárias. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator